Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-35.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800205-35.2023.8.14.0095

APELANTE: NATALINO PEREIRA DE BRITO

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

2.

Consta dos autos que o acusado foi flagrado com 28 porções fracionadas de substância identificada como cocaína (“oxi”), após denúncia anônima e diligência policial. A defesa sustenta insuficiência probatória e pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante da alegação de fragilidade dos depoimentos policiais e negativa de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de cocaína a substância arrecadada.

5. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob contraditório judicial, os quais relataram tentativa de evasão, arremesso da droga e apreensão de 28 porções fracionadas, circunstâncias indicativas da destinação mercantil.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade e suficiência dos depoimentos policiais para fundamentar condenação, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

7. A versão defensiva de que a droga pertenceria a terceiro permaneceu isolada e desacompanhada de qualquer elemento mínimo de confirmação.

8. A dosimetria observou os critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 na fração de 2/3, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes, harmônicos e corroborados por laudo pericial e demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de múltiplas porções fracionadas de cocaína, associada às circunstâncias da abordagem, evidencia a destinação mercantil da substância, afastando a tese de uso próprio.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; art. 42; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2441097/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800205-35.2023.8.14.0095

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RECORRENTE: NATALINO PEREIRA DE BRITO

DEFESA: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA - OAB/PA 22.115

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por NATALINO PEREIRA DE BRITO, com fundamento no art. 593, do CPP, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe a pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 dias-multa, tendo o Juízo sentenciante consignado a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (ID 31944836).

Segundo a denúncia, no dia 07.04.2023, por volta das 17h, na Vila Santa Maria da Barreta, zona rural de São Caetano de Odivelas/PA, o Recorrente teria sido flagrado em situação de narcotraficância, ocasião em que foram apreendidas 28 (vinte e oito) porções fracionadas de substância entorpecente conhecida como “pedra de oxi”, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais), após notícia anônima de distribuição de entorpecentes e diligência policial no local, com posterior encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil (ID 31944588).

A denúncia foi recebida em 29.01.2024, por decisão que determinou a citação do Recorrente e designou audiência de instrução e julgamento, com demais providências processuais pertinentes (ID 31944597); ao final da instrução, a sentença reconheceu a materialidade a partir de laudo toxicológico definitivo que atestou tratar-se de cocaína e reputou demonstrada a autoria com base, sobretudo, na prova oral colhida em juízo, notadamente depoimentos de policiais militares, procedendo à dosimetria com fixação da pena-base acima do mínimo e aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, até alcançar o
quantum
definitivo já referido (ID 31944836).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para manutenção do decreto condenatório, enfatizando inconsistências nos depoimentos policiais, a negativa de autoria e a versão de que a substância teria sido localizada no quintal do imóvel, sem que estivesse sob sua posse direta, pugnando, ao final, por sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 31944845).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando que o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório é harmônico e suficiente quanto à materialidade e à autoria, defendendo, ainda, a validade e a credibilidade da prova testemunhal policial e a adequação do enquadramento típico no art. 33, da Lei de Drogas, ao final pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença (ID 31944850).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando estarem comprovadas materialidade e autoria delitivas, destacando os elementos documentais e periciais e a coerência dos relatos colhidos, bem como a compatibilidade da quantidade e do acondicionamento do entorpecente com a finalidade mercantil, opinando, por conseguinte, pela preservação do julgado em todos os seus termos (ID 34188671).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por NATALINO PEREIRA DE BRITO.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas capazes de obstar o exame do mérito, limitando-se a insurgência defensiva à alegação de insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, matéria que se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual com ele será analisada.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 07 de abril de 2023, por volta das 17h, na Vila Santa Maria da Barreta, zona rural de São Caetano de Odivelas, o Recorrente foi flagrado em situação de narcotraficância, sendo apreendidas em seu poder 28 (vinte e oito) petecas de pedra de “oxi”, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais), motivo pelo qual foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente como incurso nas sanções do art. 33, da Lei de Drogas, fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, reconhecendo a causa de diminuição do § 4º do referido dispositivo.

A Defesa postula a absolvição, sustentando fragilidade do conjunto probatório e ausência de elementos suficientes à manutenção da condenação.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.02.000750-QUI, que atestou tratar-se de cocaína a substância apreendida.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico e coeso.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar ADRIANO QUEIROZ RAAD relatou que, durante patrulhamento, ao perceber a aproximação da guarnição, o Recorrente tentou se evadir e arremessou objeto, sendo encontrada droga tanto em seu bolso quanto nas imediações da residência. Destacou que a substância estava fracionada em pequenas porções, usualmente destinadas à comercialização, e que o contexto não indicava mero consumo.

No mesmo sentido, o policial militar ELTON JHON MORAES DE SOUSA afirmou que a guarnição recebeu denúncia de tráfico na localidade e, ao chegar, visualizou o Recorrente correndo para o interior da residência e arremessando a droga, posteriormente localizada próxima a uma janela. Confirmou tratar-se de diversas porções fracionadas de “oxi”, acondicionadas em sacola, totalizando mais de vinte unidades, e que o próprio Recorrente, em momento posterior, admitiu que estava traficando.

Por sua vez, o policial militar JOSÉ HAROLDO SILVA DE ASSIS JÚNIOR relatou que a equipe recebeu denúncia anônima dando conta da prática de tráfico no local e, ao diligenciar, encontrou o Recorrente sozinho na residência, sendo apreendidas pedras de “oxi” fracionadas, ressaltando a dinâmica da abordagem e a apreensão da substância.

As declarações dos policiais militares mostram-se convergentes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente quanto à tentativa de evasão do Recorrente, ao arremesso da droga e ao fracionamento da substância em diversas porções, circunstâncias indicativas da destinação mercantil.

No que concerne à insurgência defensiva quanto à credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, cumpre assentar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que tais declarações, quando colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de plena validade probatória, notadamente quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Com efeito, não há qualquer presunção de suspeição quanto à palavra de agentes públicos no exercício regular de suas funções. Ao contrário, seus relatos gozam de presunção relativa de legitimidade, sobretudo quando inexistem indícios de má-fé, animosidade ou intuito de incriminar injustamente o Recorrente.

Exige-se, evidentemente, que tais declarações encontrem respaldo no conjunto probatório, não podendo subsistir isoladamente quando dissociadas dos demais elementos de convicção — o que não se verifica na hipótese em exame.

Nesse contexto, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, desde que harmônico, coerente e corroborado por outros elementos dos autos, entendimento que se amolda perfeitamente ao caso concreto, em que as narrativas dos agentes públicos se mostraram convergentes quanto à dinâmica da abordagem, à apreensão da substância entorpecente e às circunstâncias indicativas da destinação mercantil da droga.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A palavra dos policiais, corroborada por provas materiais, é considerada suficiente para embasar a condenação, não havendo indícios de inidoneidade
.

(...)”

(STJ - AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Assim, à luz da orientação jurisprudencial consolidada e diante da harmonia do conjunto probatório, não há falar em fragilidade da prova ou em dúvida razoável apta a conduzir à absolvição.

Ademais, a versão defensiva, no sentido de que a droga pertenceria a terceiro (cunhado) e teria sido encontrada no quintal da residência, não encontra amparo em qualquer outro elemento probatório, permanecendo isolada nos autos.

Além disso, a apreensão de 28 porções fracionadas de cocaína, substância de alto poder viciante e elevado valor comercial, acondicionadas de forma típica ao comércio ilícito, afasta a tese de uso próprio, evidenciando a subsunção da conduta ao verbo “ter em depósito” e “trazer consigo” droga, para fins de mercancia, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, a conjugação do laudo pericial com os firmes depoimentos dos policiais militares ADRIANO QUEIROZ RAAD, ELTON JHON MORAES DE SOUSA e JOSÉ HAROLDO SILVA DE ASSIS JÚNIOR conduz à conclusão segura acerca da materialidade e autoria delitivas, não havendo falar em insuficiência probatória.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, valorando negativamente a natureza da droga (cocaína), reconhecendo, ao final, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 dias-multa.

A dosimetria observou os critérios dos arts. 59 e 68, do CP, bem como as diretrizes do art. 42, da Lei de Drogas, inexistindo insurgência específica quanto aos vetores analisados ou à fração aplicada na minorante.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, diante do
quantum
final de pena e da primariedade do Recorrente, sendo inclusive substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP.

Diante disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida de ofício.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por NATALINO PEREIRA DE BRITO e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026